Tribunal: STF
Processo: HC 184648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Nedio Antonio Cassol, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 570.232/SC.
    Consta dos autos que, após tomar conhecimento, por meio de denúncia anônima, da prática de irregularidades no âmbito da Prefeitura de Nova Erechim/SC, o Delegado de Polícia Civil do Município instaurou inquérito policial para investigar a prática de crime de responsabilidade e crime de corrupção pelo Prefeito, ora paciente (eDOC 2, p. 27-28).
    Terminada a investigação, em 21.12.2018, o paciente foi indiciado. Na sequência, em 7.2.2019, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofertou, junto ao Tribunal de Justiça, denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva), bem como naquele do art.,1º, III, do Decreto-Lei 201/1967 (desvio de verba pública por Prefeito), com causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP (eDOC 2, p. 20-24).
    Segundo a denúncia, no início do ano de 2017, logo após assumir o mandato de Prefeito de Nova Erechim/SC, o paciente teria solicitado o pagamento de R$ 10.000,00 para manutenção de parceria entre empresa privada e a Prefeitura, bem como teria se envolvido na contratação de outras empresas prestadoras de serviços à Administração inobservando os processos licitatórios.
    No TJSC, o Relator decretou a medida preventiva de prisão ao paciente, requerida pelo MP, bem como seu afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração mensal percebida. A seguir, a Segunda Câmara Criminal do TJSC (no Processo n. 0000015-62.2019.8.24.0000) recebeu a denúncia nos termos do acórdão assim ementado:
    “INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E 1º, INCISO III, DO DECRETO-LEI N. 201/67.
    PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DESTA CORTE PARA A INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADEMAIS, SUPERVISÃO DOS ATOS SUJEITOS À RESERVA DE JURISDIÇÃO E DEFERIMENTO DAS MEDIDAS RESPECTIVAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. EIVA AFASTADA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUSTENTADA A PRÁTICA, EM TESE, DE DELITO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VINCULAÇÃO DOS ILÍCITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS COM A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITA, PARA SI, VANTAGEM INDEVID, AO CONDICIONAR O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) À PERMANÊNCIA COM EMPRESA VENCEDORA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. ACUSADO, QUE, AINDA, DIANTE DA NEGATIVA DA VÍTIMA, EM MANIFESTO ATO DE RETALIAÇÃO, APLICA INDEVIDAMENTE VERBAS PÚBLICAS AO DETERMINAR QUE OS SERVIÇÕES LICITADOS FOSSEM ENCAMINHADOS PARA OUTRAS EMPRESAS DA REGIÃO, COM O AUXÍLIO DIRETO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, CONDUTAS TÍPICAS. PEÇA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A DECISÃO A SER PROFERIDA AO FINAL DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEÇAM O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DO SECRETÁRIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS QUE PERMANECE PRESENTE EM AMBOS OS CASOS. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADA À HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. DENÚNCIA RECEBIDA”. (eDOC 10, p. 5)
    Sobreveio, com a marcha processual, decisão revogando a prisão preventiva até então mantida, substituindo-a por medidas alternativas e seguindo o afastamento cautelar do cargo de Prefeito (eDOC 11, p. 12-16).
    A defesa, então, manejou o habeas corpus n. 174.841, nesta Corte, contra a decisão do Tribunal de Justiça estadual postulando, em suma, o trancamento da ação penal ao argumento de ausência de justa causa. Em 18.9.2019, concedi a ordem a fim de determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000015-62.2019.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 13, p. 27-37), sob o fundamento de ilegalidade das provas colhidas no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia local sem a necessária supervisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma vez que o paciente possuía foro por prerrogativa de função.
    A defesa postulou também o trancamento da Ação Penal n. 0000043-30.2019.8.24.0000, utilizando-se da mesma argumentação de nulidade das provas colhidas. O pleito foi indeferido pelo TJSC (eDOC 13, p. 38-41).
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, tendo a liminar sido indeferida no HC n. 570.232/SC, decisão esta objeto de análise neste feito (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante alega haver flagrante constrangimento ilegal em razão da não extensão dos efeitos de trancamento deferido para a Ação Penal n. 0000015-62.2019.8.24.0000) também em relação à Ação Penal n. 0000043-30.2019.8.24.0000.
    Busca, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas no inquérito, e como decorrência lógica dessa compreensão, o trancamento da ação penal (rejeição da denúncia), ante a evidente ausência de justa causa, a teor do disposto no artigo art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    Em 7.5.2020, deferi a liminar para suspender o interrogatório do paciente agendado para 11.5.2020, às 14:30. 
    O Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se no eDOC 22. Sustenta que não há regra constitucional ou legal que condicione a instauração de inquérito policial, cujo objeto seja investigar fatos atribuídos a Prefeitos, à autorização do Tribunal de Justiça. 
    Afirma que a Constituição Federal prevê apenas que o julgamento do Prefeito será perante o Tribunal de Justiça (art. 29, X), não fazendo qualquer referência à fase de investigação pré-processual. No mesmo sentido, são as normas previstas na Constituição do Estado de Santa Catarina (art. 83, XI, “b” e 111, X) e no Regimento Interno do Tribunal catarinense (art. 72, I, “d”). 
    Assevera que o Tribunal efetuou a supervisão dos atos sujeitos à reserva de jurisdição, tendo a Polícia Civil representado ao Tribunal catarinense pela decretação da prisão preventiva do paciente.
    Requer a denegação da ordem, a fim de que seja determinado o prosseguimento da Ação Penal n. 0000043-30.2019.8.24.0000. 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ.
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: HC 85.826/SP (MC).
    Na hipótese dos autos, entendo, de plano, caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF.
    Extrai-se dos documentos acostados ao feito que, após tomar conhecimento da prática de irregularidades no âmbito da Prefeitura de Nova Erechim/SC, o Delegado de Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a prática de crime de responsabilidade e crime de corrupção pelo Prefeito.
    No entanto, verificou-se que a investigação transcorreu sem qualquer ciência do Tribunal de Justiça catarinense, que é o juiz natural da causa, órgão competente para processar e julgar a autoridade, conforme disposição expressa da Constituição no art. 29, inciso X, da Constituição da República. 
    Apesar de não haver referência clara à investigação, a jurisprudência desta Corte entende que a competência para a ação penal inclui a competência para o inquérito. Dessa forma, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta (art. 5º, LVI, CF), ainda que não haja, no transcorrer do inquérito, requerimento para medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. 
    Em outras palavras: não é necessária autorização judicial para o início das investigações, mas o inquérito deve ser registrado e distribuído no Tribunal para o devido acompanhamento.
    Nessa toada, explanou o eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento da Ação Penal 912/PB, in verbis:
    Reputo importante o registro porque, diferentemente das autoridades sujeitas ao regime de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, onde há norma regimental expressa a condicionar a instauração do inquérito à determinação/autorização do Ministro Relator (artigo 21, XV, do RISTF), não existe disciplina normativa equivalente com relação aos Prefeitos Municipais (artigo 29, X, da CF), que se sujeitam, quanto à instauração do inquérito, às normas comuns do CPP. 22.1. De fato, o artigo 21, XV, do RISTF, incluído pela Emenda Regimental nº 44/2011, atribui ao Relator (...) determinar a instauração de inquérito a pedido de Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, nos casos das autoridades com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Já quanto aos Prefeitos, a norma do artigo 29, X, da CF, garante apenas o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça, e nada dispõe a respeito de autorização/determinação judicial para o início das investigações. Submetem-se os Prefeitos Municipais, desse modo, quanto à instauração do inquérito, às normas ordinárias do CPP, aplicável à generalidade dos cidadãos, as quais não exigem autorização jurisdicional para a mera abertura de investigações preliminares. 22.2. As normas pertinentes à prerrogativa de foro especialmente aquelas que interferem na embrionária etapa das investigações preliminares, em que protagonizam a Polícia e o Ministério Público - por serem exceções ao regime republicano, devem ser interpretadas com comedimento. Essa é a linha de compreensão que venho adotando nesta Suprema Corte e, particularmente quanto à questão da autorização judicial para a instauração do inquérito, já tive a oportunidade de expôla em obter dictum no voto vista que proferi no INQ 3847/AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.6.2015.
    (…)
    26. Essa conclusão não implica, por outro lado, que os inquéritos instaurados contra Prefeitos ocorram à margem de distribuição ou registro no Poder Judiciário, muito menos que seja excluída a necessária supervisão judicial dos atos investigativos diretamente dirigidos contra o titular da prerrogativa de foro.
    26.1. Em outros termos, é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial registrado e distribuído no Tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro -, sob a consequência de invalidade dos elementos probatórios colhidos contra o detentor da prerrogativa. (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.05.2017, grifo nosso)
    Cito, ainda, ementa de decisão recente, proferida pela Primeira Turma, em caso similar de prefeito, na qual fundamentou-se a necessidade de supervisão do inquérito pelo Tribunal competente:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PREFEITO. SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 1.113.664, de minha relatoria; a AP 933, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. No caso, existem particularidades que afastam esse entendimento. É que para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido acerca da autoria do crime de denunciação caluniosa pelo então Prefeito Municipal, bem como seu indiciamento, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1192308 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2019)
    Ainda nesse sentido, porque pertinente, repito precedentes apresentados na decisão monocrática ora agravada: Pet 3.825/MT-QO, da qual fui relator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2008; Inq 2.842/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.2.2014; Rcl 12.484/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.9.2014; AP 912/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2017; RE 1.192.308 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019; Rcl 4.830/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2007. Acrescento, ainda, a AP 933-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.02.2016.
    No caso dos autos, a decisão da Segunda Câmara Criminal do TJSC, que recebeu a denúncia, afastou as arguições de nulidade, acatando a fundamentação previamente oferecida pela Polícia Civil, nos seguintes termos:
    “Segundo estabelecem os arts. 29, inciso X, da Constituição Federal, e 83, inciso XI, alínea b, da Constituição do Estado de Santa Catarina, os Prefeitos deverão ser julgados perante o Tribunal de Justiça, ante sua prerrogativa de foro.
    No entanto, embora a legislação constitucional preveja o julgamento dos Prefeitos Municipais em Segundo Grau de Jurisdição, a lei não excepciona a forma como serão procedidas as investigações decorrentes dos ilícitos criminais que praticarem, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso I, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário.
    Logo, entende-se que não compete a esta Corte autorizar a Autoridade Policial a investigar agente com prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, mas tão somente supervisionar e deliberar sobre os atos próprios da etapa inquisitiva sujeitos à reserva de jurisdição.
    Salienta-se, ainda, neste sentido, que as medidas acobertadas pela reserva de jurisdição partiram deste Tribunal de Justiça e foram determinadas por este Relator, razão pela qual não há que falar em qualquer ilegalidade.
    Por fim, ressalta-se que tanto na Constituição Federal quanto na Lei n. 8.038/90, inexiste previsão legal expressa acerca da necessidade de autorização judicial para a fase pré-processual dos procedimentos de competência originária, razão pela qual entende-se aplicável a regra geral prevista no Código de Processo Penal.” (eDOC 10, p. 12)
    Tal entendimento, contudo, conflita com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, como já visto.
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado da Segunda Turma:
    “Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus , de ofício, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa. 1. O rito instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de jurisdição, em matéria eleitoral. 2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. 3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. 5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. 7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus , de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, CPP)”. (AP 933/PB-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.2.2016, grifo nosso).
    Cita-se, por oportuno, autorizada doutrina sobre a controvérsia:
    “A prática de atos processuais e de investigação em instância inferior caracteriza usurpação da competência do Tribunal, tornando ilícitas as provas produzidas e nulos os atos processuais. Essa sanção processual deixa de ser aplicada caso a competência seja, aparentemente, de instância inferior. A ilicitude de provas não beneficia imputados sem prerrogativa de foro.
    O Tribunal é o juiz natural das causas de sua competência originária. A prática de atos de investigação ou de processo em instância inferior viola a regra de competência e, por consequência, torna as provas ineficazes em relação à autoridade e nulos os atos processuais.” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 157)
    Aliás, ressalto o que consignei anteriormente: “(...) a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. (Inq 2.411/MT-QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2008)”. No mesmo sentido, os julgados: Rcl 10.908/MG, igualmente por mim relatada, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2011; ARE 1.030.825/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2017; Rcl 12.515/AM, também relatada por mim, DJe 20.5.2014.
    Ante o exposto, concedo a ordem, a fim de determinar o trancamento do Processo Penal n. 0000043-30.2019.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Comuniquem-se, com urgência, a Segunda Câmara Criminal do TJSC e o Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente